Tribunal: STF
Processo: Rcl 77112
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Lar Maurício Seligman Sociedade Israelita Riograndense contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) no Processo 5060124-22.2018.4.04.7100, por afirmado desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte na ADI 4.480/DF e no RE 566.622-ED/RS (Tema 32 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento dos referidos paradigmas.  



    Argumenta o reclamante:  



    [...] Em face do r. acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região quando do julgamento do recurso de apelação 5060124- 22.2018.4.04.7100, para garantir a autoridade da decisão proferida no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 4480, bem como garantir a observância do entendimento deste Supremo Tribunal Federal quando da resolução do tema 32, pelo qual restou julgado o RE566622 com repercussão geral, pelo que passa a expor:



    [...]



    Este Supremo Tribunal Federal, quando no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 2028 em conjunto com o recurso extraordinário com repercussão geral de número 566622, cujo mérito foi ratificado quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 4480, declarou constitucional a exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para a fruição da imunidade, mas formalmente inconstitucionais os requisitos materiais de contrapartida para concessão e renovação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social previstos em lei ordinária.



    [...]



    Todavia, no processo nº 5060124-22.2018.4.04.7100, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou o pedido da Autora e determinou que a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social somente fosse deferida caso a Autora cumprisse todos os requisitos da Lei 12.101, incluindo o caput do art. 18, que foi o motivo do indeferimento da renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social no processo administrativo 7100.036966/2018-61.



    [...]



    A 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região incidiu no mesmo equívoco do magistrado de primeiro grau: leu o enunciado do tema 32 e tirou conclusões equivocadas, as quais não são concebíveis para qualquer operador do direito que lê os acórdãos das ADIs 2028, 4480 e do RE 566622.



    Assim, o acórdão recorrido divergiu totalmente do entendimento do Supremo Tribunal Federal ao negar o pedido da Recorrente sob a alegação que as contrapartidas previstas na Lei Ordinária 12.101 devem ser cumpridas para a renovação do CEBAS:



    [...]



    No caso dos autos, a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social foi indeferida por não cumprimento do art. 18, caput, isto é atendimento totalmente gratuito.



    Portanto, ao determinar que é necessário que a Autora cumpra todos os requisitos para renovação do CEBAS previstos na Lei 12.101, sendo que o único que não cumpre é atender totalmente de forma gratuita, a decisão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região praticamente revogou a decisão da ADI 4480 e a decisão do tema 32.



    A norma do art. 18 caput da Lei 12.101 previa uma contrapartida material para concessão, renovação ou manutenção do CEBAS que é o atendimento totalmente gratuito.



    Essa norma foi declarada formalmente inconstitucional por esta Suprema Corte, pois os requisitos de contrapartida devem estar previstos em lei complementar.



    [...]



    Portanto, resta claro que a decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região nos autos da apelação cível 5060124- 22.2018.4.04.7100 colide frontalmente com o disposto no art. 102, §2º, da Constituição Federal e atrai a aplicação do §3º, do referido art. 102, visto que contrariou o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, seja do teor da resolução do Tema 32, seja por contrariar decisão de ADI e exigir o cumprimento de requisito previsto em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal: art. 18, caput, da Lei 12.101 (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado as decisões proferidas na ADI 4.480/DF e no RE 566.622-ED/RS (Tema 32 da Repercussão Geral), que foram assim ementadas:  



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 1º; 13, parágrafos e incisos; 14, §§ 1º e 2º; 18, §§ 1º, 2º e 3º; 29 e seus incisos; 30; 31 e 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social. 4. Revogação do § 2º do art. 13 por legislação superveniente. Perda de objeto. 5. Regulamentação do § 7º do artigo 195 da Constituição Federal. 6. Entidades beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de lei complementar. Aspectos meramente procedimentais. Regramento por lei ordinária. 7. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG 566.622 (tema 32 da repercussão geral). 8. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 13, III, § 1º, I e II, § 3º, § 4º, I e II, e §§ 5º, 6º e 7º; art. 14, §§ 1º e 2º; art. 18, caput; art. 31; e art. 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013 (ADI 4.480, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15/4/2020 – grifei).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo (RE 566.622 ED/RS, Rel. p/acórdão Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 11/5/2020 – grifei).  



    A decisão reclamada apresenta os seguintes fundamentos:  



    TRIBUTÁRIO. ENTIDADES BENEFICENTES. REQUISITOS. CEBAS. ART. 14 DO CTN E ART. 29 DA LEI 12.101/09. ADI 4.480 E RE 566.622 (TEMA 32). A concessão/renovação do CEBAS depende do cumprimento dos requisitos legais exigidos pela Lei nº 12.101/09.



    [...]



    Portanto, embora assista razão à agravante no sentido de que os requisitos do art. 14 do CTN são suficientes para caracterização como entidade beneficente de assistência social, há também necessidade de se observar o disposto em lei ordinária no que diz respeito à certificação, fiscalização e controle administrativo da imunidade, tendo sido expressamente reconhecida a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/91, no sentido de ser a entidade portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo CONASS, renovado a cada três anos.



    [...]



    Da mesma forma, a ação direta de inconstitucionalidade nº 4.480, ajuizada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino – CONFENEN, objetivando a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 1º; 13, parágrafos e incisos; 14, §§ 1º e 2º; 18, §§ 1º, 2º e 3º; 29 e seus incisos; 31 e 32, § 1º, todos da Lei 12.101, por entender violados os arts. 7º, LV; 146, II; 194, I; 195, § 7º; 203 e 209 da Constituição Federal, julgada pelo julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 27/03/2020, foi parcialmente provida para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III, §1º, I e II, §§ 3º e 4º, I e II, §§ 5º, 6º e 7º; do art. 14, §§ 1º e 2º; do art. 18, caput; e do art. 31 da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei 12.868/2013, e declarar a inconstitucionalidade material do art. 32, § 1º, da Lei 12.101/2009.



    Quanto à inconstitucionalidade do art. 18 da Lei nº 12.101/2009, pertinente transcrever o excerto do voto condutor do acórdão proferido na ADI 4.480:



    Igualmente, entendo que o caput do art. 18, que condiciona a certificação à entidade de assistência social que presta serviços ou realiza ações socioassistenciais de forma gratuita, também adentra seara pertencente à lei complementar, estando, portanto, eivado de inconstitucionalidade. Confira-se a redação do caput do citado artigo:



    [...]



    Explico.



    Essa questão foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no RE-RG 566.622, paradigma da repercussão geral. Naquela ocasião, a Corte assentou a inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da Lei 8.212/1991 e seus parágrafos, na redação da Lei 9.732/1998, tendo em vista a imposição de prestação do serviço assistencial, de educação ou de saúde de forma gratuita e em caráter exclusivo, ao fundamento de se referir a requisito atinente aos lindes da imunidade, sujeito a previsão em lei complementar. Vale destacar, nesse ponto, a redação similar entre o dispositivo ora impugnado e o já considerado inconstitucional pela Corte Suprema, conforme se verifica abaixo do dispositivo já declarado inconstitucional:



    [...]



    Assim, na linha de entendimento do julgamento do Tema 32 e das ADI's 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, e conforme consta no voto do Relator da ADI 4480, Ministro Gilmar Mendes, cabe à lei ordinária apenas descrever pressupostos que não extrapolem os estabelecidos no Código Tributário Nacional ou em lei complementar superveniente, sendo-lhe vedado criar obstáculos novos, adicionais aos já previstos em ato complementar.



    Portanto, embora os requisitos do art. 14 do CTN sejam suficientes para caracterização como entidade beneficente de assistência social, há também necessidade de se observar o disposto em lei ordinária no que diz respeito à certificação, fiscalização e controle administrativo da imunidade, tendo sido expressamente reconhecida a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/91, no sentido de ser a entidade portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo CONASS, renovado a cada três anos.



    Caso concreto:



    Esta ação foi proposta para que no processo administrativo de renovação do CEBAS da autora fossem exigidos somente os requisitos do art. 14 do CTN, na linha do entendimento anteriormente adotado. A tutela de urgência foi concedida e cumprida.



    Neste aspecto, não vislumbro plausibilidade no provimento do recurso, pois a sentença foi proferida de acordo com o entendimento exposto acima, devendo a concessão do CEBAS observar as normas da Lei nº 12.101/09.



    Assim, não está demonstrada a verossimilhança do direito da requerente.



    Nesse contexto, indefiro o pedido o pedido de antecipação da tutela recursal.



    Nos termos do art. 3º, "caput", da Lei nº 12.101/09, a certificação ou sua renovação devia ser concedida à entidade beneficente que demonstrasse, no exercício fiscal anterior ao do requerimento, observado o período mínimo de 12 meses de constituição da entidade, o cumprimento dos requisitos estabelecidos na própria lei.



    Não merece reparos, portanto, a sentença que não acolheu a pretensão da parte autora (documento 29).  



    O inconformismo do reclamante refere-se a uma suposta aplicação indevida do art. 18, caput, da Lei n. 12.101/2009, que foi considerado inconstitucional no julgamento dos paradigmas invocados.  



    A decisão reclamada, no entanto, alinhou-se ao entendimento desta Suprema Corte, quanto à inconstitucionalidade do art. 18, caput, da Lei n. 12.101/2009, e fundamentou o desprovimento da apelação do ora reclamante notadamente nos arts. 29 e 55, II, da Lei n. 12.101/2009, que foram considerados constitucionais no julgamento da ADI 4.480/DF e do RE 566.622-ED/RS.  



    Diante disso, entendo que não houve descumprimento dos paradigmas apontados. Destaco, por oportuno, que a tese jurídica defendida na exordial não encontra amparo no conteúdo do acórdão reclamado.  



    Outrossim, reverter a conclusão do Tribunal reclamado envolveria necessariamente o reexame de fatos e provas, procedimento incabível no exame da presente reclamação, conforme jurisprudência desta Suprema Corte.  



    Vejam-se os seguintes julgados:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. INC. II DO ART. 55 DA LEI N. 8.212/1991. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.480: INOCORRÊNCIA. TEMA 32. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 55.902 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/11/2022).  



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Tema nº 32 da Repercussão Geral. CEBAS. Requisitos. Ausência de usurpação da competência do STF ou de teratologia na aplicação do precedente de observância obrigatória. Agravo regimental não provido. 1. O entendimento firmado no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 566.622-RG é de que aspectos procedimentais relativos à comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 14 do Código Tributário Nacional podem ser tratados por meio de lei ordinária. Já a lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF. 2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, é constitucional a exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) por meio de lei ordinária. 3. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 32 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (Rcl 60.769 ED-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3/11/2023).   



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADI 4.480/DF. CEBAS. EXIGÊNCIAS PROCEDIMENTAIS POR LEI ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, em regra, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. II - A exigência de apresentação de certidões de regularidade de recolhimento do FGTS não foi afastada no julgamento da ADI 4.480/DF, pois o art. 29, III, da Lei 12.101/2009 não foi declarado inconstitucional. III - Os fundamentos do ato impugnado referem-se a ônus probatório e requisitos legais vigentes no período abrangido pela ação, mas não cumpridos pelo agravante, a fim de comprovar a condição de beneficiário da imunidade tributária almejada, não havendo estrita aderência entre o ato reclamado e o que decidido no julgamento da ADI 4.480/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. IV- Agravo regimental desprovido (Rcl 63.828 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/5/2024).  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator